Tribunal: TCU
Processo: 004.125/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho, em razão da omissão no dever de prestar contas de convênio celebrado com a Associação de Defesa do Meio Ambiente de Reimer - PR, tendo por objeto "o estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação-PlanSeQ Comércio Supermercadista (PNQ)"

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à Associação de Defesa do Meio Ambiente de Reimer, por força do Convênio 46/2010 - Siconv 752258; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Associação de Defesa do Meio Ambiente de Reimer (06.303.088/0001-05) e de Mariester Ribeiro Robes (XXX.609.609-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "a"' e "c", da Lei 8.443/1992; 9.2. condenar, solidariamente, a Associação de Defesa do Meio Ambiente de Reimer (06.303.088/0001-05) e Mariester Ribeiro Robes (XXX.609.609-XX), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas até o dia do efetivo pagamento, e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprovem perante este Tribunal o recolhimento do montante aos cofres do Tesouro Nacional: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 14/2/2011 193.845,60 9.3. aplicar a Associação de Defesa do Meio Ambiente de Reimer (06.303.088/0001-05) e a Mariester Ribeiro Robes (XXX.609.609-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias da notificação, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprovem perante este Tribunal o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, a qual deverá ser atualizada monetariamente a partir da data do presente acórdão, se paga após o vencimento; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, observada a forma do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Paraná, para as medidas que entender cabíveis e aos responsáveis.